Tribunal: TJES
Processo: 5002011-25.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002011-25.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUDETE INES RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002011-25.2022.8.08.0008

RECORRENTE:

JUDETE INES RIBEIRO

RECORRIDO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE PORTABILIDADE GENÉRICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação anulatória c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
JUDETE INES RIBEIRO
em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Em síntese, a requerente alega ser aposentada e que constatou a existência do contrato 611246132 de R$7.602,95 incluído em 23/03/2020 em seu benefício previdenciário, todavia, argumenta que apenas havia sido depositado o valor de R$3.727,31.

Aduz que a diferença poderia ter sido utilizada para quitação de outro contrato de empréstimo consignado pré-existente pelo requerido. Por fim, assevera que “não recusa a assinatura em qualquer documento, mas apenas afirma que não celebrou negócio dentro do estabelecimento do banco Requerido e nem de correspondente bancário seu”.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II c/c artigo 3º, caput, ambos da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7053212, a requerente interpôs Recurso Inominado alegando que a extinção do processo por necessidade de perícia foi indevida, uma vez que, diferente do mencionado em sentença, a autora assinou o documento, porém em desacordo com a legislação em vigor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrente não teve o intuito de contratar o empréstimo consignado, tanto é, que este nem recebeu o valor do contrato originário em sua conta, em contestação (ID nº 7053191) o recorrido alega que o contrato de empréstimo no valor de R$7.729,88, trata-se de um refinanciamento do contrato no valor de R$3.877,82. No entanto, a Instituição Financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório em demonstrar, ao menos, que a requerente teria recebido o valor do contrato inicial em sua conta, ou ainda, que tal quantia tenha sido contratada para quitar um outro empréstimo do próprio consumidor, visto que apenas é incontroverso que este recebeu o troco do refinanciamento no valor de R$3.725,82.

Ademais, o contrato de portabilidade (ID nº 7053194), é genérico, não preenchendo os requisitos da Resolução nº 4.292/13 do BACEN, tais como, os critérios que garantem a transparência e segurança à operação, nota-se que não há comprovante nem que houve a desaverbação do contrato originário.

Além disso,
o recorrido poderia ter trazido aos autos a conversa do preposto com a recorrente
,
a fim de comprovar que esta foi informada da forma correta sobre a contratação do empréstimo consignado.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS EXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício previdenciário. O quantum indenizatório fixado, observado o contexto dos autos, deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requerente. [...] (TJMG; APL 1.0352.18.005035-8/001; Ac. 11066672; Januária; Trigésima Câmaras Cíveis/ 12ª Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJESP 19/12/2019) (g.n).

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando todos os dissabores experimentados pela parte recorrente, principalmente no que se refere à surpresa após a instituição financeira firmar contrato de financiamento sem seu consentimento, resta verificada a presença de danos morais indenizáveis.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

DECLARAR
a nulidade parcial do contrato objeto desta demanda;

b)

DETERMINAR
que a recorrida restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, devendo promover a compensação do montante creditado na conta da consumidora (R$3.875,64) de forma simples.

c) CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)